Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DO VOO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NO SHOW DA PASSAGEM DE VOLTA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os autores ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que adquiriram passagens aéreas de ida e volta saindo de Brasília com destino ao Rio de Janeiro, mas não puderam despachar suas bagagens e, em virtude disso, perderam o embarque. Afirmaram que tiveram que adquirir novos bilhetes, além da passagem de volta que teria sido indevidamente cancelada pelo no-show.
2. A Anac recomenda chegar ao aeroporto para voos nacionais com pelo menos 2 horas de antecedência do horário do voo.
3. O voo estava marcado para às 17h25. Os autores chegaram ao aeroporto, com malas para despachar, às 16h30. O embarque começou às 16h40 e se encerrou às 17h5. Portanto, não havia tempo hábil para que os autores despachassem as malas, passassem pelos procedimentos de segurança e embarcar.
4. A perda do voo, desse modo, não ocorreu por falha da prestação de serviço da companhia aérea, mas por culpa exclusiva dos autores (art. 14, §3o, inc. II do CDC), que não atuaram com a diligência necessária e não seguiram as regras de experiência comum e as recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
5. Quanto à indenização do bilhete adquirido em virtude no-show, a sentença deve ser mantida. “É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados”. (REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.)
6. Os danos materiais, na situação, correspondem ao preço da segunda passagem emitida referente ao trecho de volta (R$ 968,54).
7. No tocante ao dano moral, não observei na hipótese elementos aptos a configurá-los. Os autores adquiriram outra passagem – que está sendo indenizada – viajaram normalmente e os autos não indicam outros reflexos que pudessem justificar a compensação pretendida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais e reduzir a indenização pelos danos materiais para R$ 968,54 (novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.